Tribunal: TJMT
Processo: 1008022-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008022-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), ROZENI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 130.051.928-22 (AGRAVANTE), WANDERSON RAYLAN VIEIRA OLIVEIRA - CPF: 053.760.211-90 (AGRAVADO), CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA - CPF: 870.206.706-44 (ADVOGADO), ISVA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.614.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA – CURADOR PROVISÓRIO NOMEADO – JUNTADA DE LAUDO COM ENTENDIMENTO DIVERSO – EXISTÊNCIA DE DOIS LAUDOS E ESTUDOS EM SENTIDOS OPOSTOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – MAIOR PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A juntada de laudo pericial com conclusão totalmente diversas das existentes, até então, não traz a certeza necessária para fins de revogação da curatela provisória, devendo-se haver maior precaução e aguardar realização de perícia médica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
ROZENI DE OLIVEIRA SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdição e Curatela no 1003938-03.2019.8.11.0013 que nomeou o filho, Sr. Wanderson Raylan Vieira Oliveira, como curador provisório.

Relata que há grande lapso temporal da internação para a audiência de entrevista e o ora curatelado passou pelo tratamento da clínica, recebeu alta médica pela própria equipe de internação, atestando aos 10 de março de 2020 que ele se encontra em condições intelectual, física e psicoemocional capaz de gerir sua vida.

Entretanto, o Juiz “a quo” indeferiu o pedido do curatelado, com base no relatório de estudo psicossocial (prova emprestada) produzido em sede de habeas corpus elaborado em 26 de dezembro de 2019, quase 90 dias antes do novo atestado médico, confeccionado pela própria médica que baseou o primeiro momento da decisão da concessão da liminar.

Aduz que, não foi demonstrada qualquer urgência na nomeação, conforme preconiza o artigo 749, parágrafo único, do CPC.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, o que foi indeferido (id. 29217984). No mérito, almeja a revogação da curatela provisória.

Sem contrarrazões (id. 45100969).

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso (id. 54919970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdição e Curatela no 1003938-03.2019.8.11.0013 que nomeou o filho, Sr. Wanderson Raylan Vieira Oliveira, como curador provisório.

Em síntese, pretende a agravante a revogação da curatela provisória do Sr. Isvã Santos de Oliveira, sendo nomeado como curador provisório, o seu filho Wanderson Raylan Vieira Oliveira, ora agravado, isto ao argumento de que foi emitido novo atestado médico que demonstra a capacidade do interditando para gerir a sua vida sem ingerências de terceiros, segundo alega, tornando desnecessária a medida liminar.

Para análise, trago a colação trecho da decisão agravada:

“
Em que pese o advogado que representa processualmente o interditando, haver apresentado nesta audiência atestado médico dando conta que o interditando apresenta totais condições intelectuais, físicas e psicoemocional para gerir a sua vida civil, sendo mencionado atestado médico firmado pela mesma profissional de saúde que elaborou documento juntado inicial e que declarava ser o interditando pessoa incapaz de gerir sua vida civil, em decorrência do uso excessivo de álcool, hei por bem, por questão de precaução,
MANTER
incólume a decisão que deferiu o pedido liminar, para o fim de decretar a interdição provisória de Isva Santos de Oliveira. Isto porque, em id: 28769496, encontra-se acostado estudo psicossocial elaborado pela equipe interprofissiol do juízo, que traz a informação de que o interditando “apresenta sinais deterioração, com desiquilíbrio, alteração cognitiva, dificuldade crescente para articulação da palavra, falta de coordenação motora e discurso incoerentes e irregulares”.

(...)

f)
Na sequência,
CUMPRA-SE
na íntegra a decisão de id. 26674967, encetando diligência junto ao perito nomeado, a fim de que seja aprazada data para realização do exame médico.”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, sem desprestigiar o parecer médico juntado pela parte, a questão ainda se encontra confusa, eis que existe um relatório de estudo psicossocial realizado em 26 de dezembro de 2019, indicando: “o senhor Isvã Santos de Oliveira observa-se que este já apresenta sinais de deterioração, como desequilíbrio, alteração cognitiva, dificuldade crescente para a articulação da palavra, falta de coordenação motoro e discursos incoerentes e irregulares. O pensamento encontra-se desconexo e a percepção da realidade desorganizada”.

Já na audiência de entrevista, a parte junta atestado médico, produzido pouco mais de dois meses depois (10/03/2020) indicando que ele está em condições intelectual, física e psicoemocional.

No mínimo há algo a ser averiguado nos dois pareceres, sendo imprescindível que se aguarde a realização da perícia judicial já deferida,

para decidir com mais segurança a respeito da interdição.

A respeito do temor da parte agravante quanto à bem patrimoniais, registro que o curador nomeado, tem responsabilidade de todos os atos praticados, e poderá se for o caso, no futuro, prestar contas de seus atos.

A propósito:

“Prestação de contas. Curador. Disposição de bens a título gratuito. 1  O curador, na condição de administrador dos bens do curatelado, sujeita-se à prestação de contas de sua administração, que deve ser instruída com documentos que comprovem receitas e despesas. 2  Incumbe ao curador administrar os bens do curatelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé. Se o curador dispõe de valores do curatelado a título gratuito, não revertido em proveito dele, deve o curador ressarci-lo. 3  Apelação não provida.” (TJ-DF - APC: 20140310307715, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 22/04/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2015 . Pág.: 755).

Não se pode desprestigiar também o trabalho desenvolvido pelo magistrado da causa, principalmente em causas como a presente, que detêm maior intimidade com a causa e a partes.

Para ilustrar, trago trecho extraído do
RECURSO ESPECIAL No 1.674.706 – CE,
no qual o Ministro Relator Luiz Felis Salomão pontua: “Ao meu sentir não merece qualquer retoque a decisão alvejada, considerando que a maior proximidade do Juízo singular com a causa permite uma melhor compreensão da causa, em consonância com o princípio da imediatidade da prova. O Magistrado de primeiro grau exerceu um maior contato com o processo e com as partes, cabendo-lhe valorar as provas colididas nos autos”.

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020